Tribunal: TJDFT
Processo: 0742556-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PROVAS APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DE PATRIMÔNIO E DESPESAS DO CASAL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE TERRENO. PARTILHA DAS BENFEITORIAS. ALIMENTOS CONCEDIDOS POR TEMPO CERTO.

1. O Requerido pleiteia o abatimento dos valores que pagou das dívidas da Autora após o fim da união estável, no valor de R$ 31.390,15 (trinta e um mil, trezentos e noventa reais e quinze centavos), desejando seja partilhado em igual montante para ambas as partes.

Porém, como salientou o Juízo singular, o próprio Requerido admitiu que somente arcou com essas despesas por mera liberalidade, visto que tinha ciência de que tais gastos não lhe pertenciam.

2. Deseja o Requerido que o valor a ser atribuído em liquidação ao automóvel Fiat Pálio EX 2000/2000, que ficou em posse da Apelada após o término da vida em comum, seja acrescido de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença, e de correção monetária. A sentença deferiu a partilha do referido veículo e determinou que cada uma das partes possui 50% (cinquenta por cento) do referido automóvel. Portanto, não assiste razão ao pedido do requerido, pois admitida sua tese, também caberia igual direito a Autora. Situação distinta do veículo Fiat Linea, que foi alienado pelo Apelante de forma indevida, após a separação de fato do casal e sem o devido repasse da quantia devida à Autora.

3. Pretende o Requerido que seja desonerado do pagamento dos alimentos definitivos. Alega que já pagou por período suficiente ao reestabelecimento profissional da Apelada. Contudo, não comprova que os alimentos se tornaram desnecessários. Como salientou o Juízo monocrático, tendo a autora permanecido nos últimos 4 anos na dependência econômica do ex-companheiro, não é razoável exigir-lhe, de uma hora para outra, a inserção no mercado de trabalho. Assim, devem ser mantidos os alimentos estabelecidos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Requerido, pelo período de 3 (três anos), com desconto em folha de pagamento.

4. Requer também, a redução do percentual de partilha da Apelada nas benfeitorias realizadas no terreno do imóvel denominado Quadra 03, Conjunto D, Lote 21, Condomínio Prive Lago Norte I, Lago Sul – DF e reduzida a participação dela nos alugueres percebidos na locação do imóvel. A Autora apela adesivamente requerendo a partilha igualitária do imóvel. Mais uma vez, o Juízo de primeira instância resolveu com maestria o tema, reconhecendo a propriedade exclusiva do terreno para o requerido e a necessidade de partilhar por igual as benfeitorias e frutos existentes no imóvel, visto que decorrentes do esforço comum do casal. Nenhuma das partes, forneceu provas suficientes para que possam ser modificados os termos da acertada sentença.

5. Conhecidos, negou-se provimento aos recursos. Unânime.